Tribunal: STF
Processo: HC 241901
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Henrique Nogueira Franco em favor de Renildo Silva Rios, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 916.894/MT, que indeferiu liminarmente o writ.



    Colho da decisão impugnada:  



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENILDO SILVA RIOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1013729-59.2024.8.11.0000. 



    Consta dos autos que o paciente responde a processo crime em virtude do suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, estando o procedimento em fase apresentação de alegações finais por parte da defesa. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, na medida em que o Ministério Público foi beneficiado com o prazo de 212 (duzentos e doze) dias para apresentar suas alegações finais e para a defesa só foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias. 



    Ressalta que, no caso, é patente a quebra de paridade de armas, sobretudo porque o processo contém mais de cinco mil peças, não sendo viável para o paciente realizar uma defesa eficiente em torno dos temas controversos do feito. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a suspensão da determinação para a apresentação das alegações finais, cujo prazo se encerraria em 24/5/2024, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus. (eDOC 5)  



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 27.5.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe interpor agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental.



    Na espécie, não há manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, analisando a decisão que indeferiu a prorrogação do prazo para a apresentação das alegações finais pela defesa, verifico que sequer o requerimento dessa medida extraordinária foi efetuado no quinquídio estabelecido na lei processual. Confira-se:  



    No dia 15/08/2023, este Juízo revogou a decisão que deferiu a realização da perícia de voz do acusado, determinando a remessa dos autos às partes para apresentação de memorais escritos. 



    Inconformada, a defesa do acusado impetrou o Habeas Corpus Criminal n° 1020246-17.2023.8.11.0000 no Tribunal de Justiça do Mato Grosso que no dia 30/08/2023, indeferiu o pedido liminar. 



    Prestadas as informações, no dia 05/09/2023 foi determinada a remessa dos autos às partes para alegações finais. 



    Irresignada, a Defesa do acusado impetrou Habeas Corpus Criminal n° 232.319 MT no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que denegou a ordem no dia 15/12/2023. 



    No dia 14/03/2024, o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a condenação do acusado nos termos denuncia. 



    Na mesma data a Defesa do acusado foi intimada para apresentar alegações. Contudo deixou transcorrer “in albis” o prazo. 



    No dia 01/04/2024, a Secretaria deste Juízo entrou em contato com o causídico via aplicativo WhatsApp indagado ao nobre advogado se ainda patrocinava a Defesa do réu, sendo informado que sim, bem como, que as alegações seria juntadas no mesmo prazo do Ministério Público, sendo o prazo de 05(cinco) dias novamente aberto para a Defesa. 



    No dia 08/04/2024, a Defesa pugnou pelo prazo de 212 dias em observância aos princípios da ampla Defesa e da paridade de armas. 



    [...]



    Intime-se o Advogado em questão, cujo prazo para a apresentação de memoriais finais já se encontra vencido, para que os apresente no prazo de cinco dias que ora renovo. 



    Decorrido o prazo, INTIME-SE o acusado para constituir novo advogado no prazo de 05(cinco) dias. Não havendo manifestação no prazo por advogado, REMATAM-SE os autos a Defensoria Pública para a apresentação da peça. (eDOC 4)   



    Está claro, portanto, que a defesa perdeu o prazo para a apresentação de alegações finais, ou requerimento de sua prorrogação, ocasionando a preclusão temporal do ato. Ainda assim, o Juízo de origem, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, renovou o prazo para apresentação da peça final.



    Ademais, computando-se todos os prazos, desde a decisão de 15.8.2023, que determinou a intimação das partes, até a presente data, já decorreu quase 10 (dez) meses, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou quebra de paridade.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a demandar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente